Tribunal: STF
Processo: RHC 194119
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego de Luca do Carmo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 525.592/SC (documentos eletrônicos 30 e 31).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] o paciente impetrou Habeas corpus, contra acórdão do TJSC, em que pretendia a concessão da ordem para afastar a qualificadora pelo rompimento de obstáculo e pela escalada em razão do laudo inconclusivo, bem como fixar a fração do furto privilegiado no patamar máximo de 2/3.
    Em decisão monocrática, o Ministro Relator denegou a ordem ao Habeas Corpus.
    Ainda irresignada, a defesa agravou a decisão.
    No entanto, a Quinta Turma do STJ proferiu acórdão negando provimento ao agravo regimental.
    Data maxima venia, o acórdão merece ser reformado [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, afastar a qualificadora pelo rompimento de obstáculo e pela escalda e fixar a fração de 2/3 para o furto privilegiado.
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I);
    3) Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50, por ser o recorrente pessoa necessitada nos termos da referida Lei” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Em 17/9/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 56).
    Posteriormente, em 21/9/2021, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELA FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO FOI FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A ESCALADA E O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FORAM APRESENTADOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ART. 155, § 2º, DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 58).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. FRAÇÃO. QUANTUM. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Comprovada a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal – CP, na medida em que, além do laudo pericial, as provas testemunhais carreadas aos autos, bem como outros elementos que fundaram a convicção do julgador, de forma que não há constrangimento ilegal configurado, no ponto, que mereça reparos. Nestes termos, como antes destacado, conclui-se que a modificação do aresto recorrido a fim de acolher a pretendida absolvição do paciente implica em profundo reexame de fatos e provas providência que, conforme consabido, é manifestamente inviável na via eleita. 3. De outro lado, não há configurado constrangimento ilegal relativamente ao quantum de fração aplicada pelas instâncias ordinárias à figura do furto privilegiado. A conduta do acusado não se revela de escassa ofensividade penal e social, dado o relevante impacto no patrimônio do ofendido, o que constitui fundamento idôneo para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 30).
    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator